Tribunal: TJDFT
Processo: 0705625-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0705625-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA; ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR; ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO; TANIA MARIA OLEARI e ANALYSISBANK - ASSESSORIA DE NEGOCIOS S/A. AGRAVADO: TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA; ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR; ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO; TANIA MARIA OLEARI e ANALYSISBANK - ASSESSORIA DE NEGOCIOS S/A, contra a decisão de ID 147185210, proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos n. 0701317-22.2020.8.07.0001. Autos devidamente relatados e determinada a manifestação dos agravantes acerca do interesse recursal quanto ao excesso da execução; tudo conforme despacho de ID 44121981 do presente agravo. Os agravantes se manifestaram através do ID 44449251, pela ausência de interesse recursal no que tange à verificação do excesso de execução. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o excesso de execução ainda está sob análise do Juízo de 1o Grau, conforme consta na decisão de ID 147185210 dos autos de origem. Além disso, os agravantes foram intimados e se manifestaram pela ausência de interesse recursal quanto ao quesito específico, de forma que não se constata a presença do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial nessa seara, razão pela qual NÃO CONHEÇO O RECURSO no tocante ao pedido de verificação de excesso da execução, com suporte no art. 932, inciso III, do CPC. Quanto à questão da recuperação judicial pontuada nas razões recursais de fl. 4 do ID 43728558, verifica-se que não tal ponto não foi levantado em impugnação ao cumprimento de sentença conforme verificado no documento de ID 139983688 dos autos originários, não tendo sido analisada pela decisão ora recorrida. Diante disso, em relação a esse ponto específico, incabível a discussão nessa sede recursal sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIDOS. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 4. Supressão de instância quanto a alegação de prescrição intercorrente. 4.1. Deve-se frisar que a tese de prescrição intercorrente não foi analisada pela instância de origem, sendo inviável a sua apreciação em sede de agravo de instrumento com objeto diverso, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, o que é notoriamente vedado pelo ordenamento jurídico. 4.2. Nesse sentido: "(...) 1. As contrarrazões recursais visam somente a impugnação das questões formuladas no recurso interposto, de tal sorte que, ainda que se trate de preliminar de ilegitimidade ad causam, matéria cognoscível de ofício, não pode ser analisada pelo Tribunal ad quem sem que seja ventilada no juízo de origem, sob pena de nítida caracterização de inovação recursal e supressão de instância. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (07016345720188079000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 21/05/2019). [...] (Acórdão 1660676, 07327151920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Nessa perspectiva, NÃO CONHEÇO O RECURSO no tocante à análise da recuperação judicial da empresa agravada, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Quanto ao ponto restante, referente à ausência de preenchimento dos requisitos do art. 524 do CPC, conheço o recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 995, parágrafo único, do mesmo Código prevê que “[...] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se discute a ausência de preenchimento dos requisitos do art. 524 do CPC, no cumprimento de sentença requerido pelo ora agravado nos autos de origem. Para o melhor deslinde da causa, convém trazer a lume o art. 524 do CPC, que assim dispõe: Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o ; II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados; VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível. [...] Pois bem. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o cumprimento de sentença se deu nos próprios autos da ação monitória interposta inicialmente, conforme documento de ID 137492447 dos autos de origem, que identificou as partes devedoras e esclareceu os cálculos dos valores atualizados do débito dos ora agravantes. Dessa forma, em que pese a argumentação dos agravantes, não se observa, em Juízo de cognição sumária, típica do presente momento processual, a ausência, na petição de 137492447 dos autos originários, dos requisitos mínimos necessários para o início do cumprimento de sentença, estabelecidos no art. 524 do CPC. O referido documento inicial, conforme bem decidido pelo Juízo de 1o Grau (ID 147185210 dos autos de origem), apresentou as informações necessárias de forma satisfatória, não sendo possível verificar descumprimento ao art. 524 do CPC descrito alhures. Nesse sentido, não reconheço, nesse momento, a probabilidade de provimento do recurso ou mesmo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 15 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator